Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703517-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA MARTA DOS SANTOS MADUREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA MARTA DOS SANTOS MADUREIRA, que deferiu a tutela de urgência para determinar à seguradora que autorize a internação da beneficiária em UTI e os tratamentos necessários à assistência à sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00. A liminar foi indeferida. Em seguida, a agravante informou a realização de acordo entre as partes, requerendo a desistência do agravo. É a síntese do necessário. Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator